Tribunal: TJES
Processo: 5011050-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011050-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURILENE RANGEL BARONI e outros (5)

AGRAVADO: NARIANA COSTA RANGEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS DE TERCEIRO E USUCAPIÃO. ART. 313, V E § 4º, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse e suspendeu o curso do inventário até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro e da ação de usucapião conexos, pelo prazo máximo de um ano (CPC, art. 313, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do inventário, diante da prejudicialidade externa relativa à definição da posse do imóvel inventariado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse do imóvel está sendo discutida em ações autônomas de embargos de terceiro e usucapião, que têm relação direta com a disponibilidade e partilha do bem no inventário, configurando questão prejudicial de mérito.

4. A suspensão do processo encontra respaldo no art. 313, V e § 4º, do CPC, assegurando-se prazo máximo de um ano e preservando-se a segurança jurídica da partilha.

5. Os interesses patrimoniais do espólio estão garantidos pelo depósito judicial de alugueres fixado como condição para a manutenção da posse pela embargante.

6. Eventuais atos urgentes ou de conservação do patrimônio podem ser determinados, nos termos do art. 314 do CPC, não havendo prejuízo aos herdeiros.

7. Questões relativas ao descumprimento das condicionantes impostas para manutenção da posse devem ser discutidas nos autos dos embargos de terceiro, estranhos ao inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do inventário é legítima quando a definição da posse de bem inventariado depende do julgamento prévio de embargos de terceiro e usucapião.

2. O art. 313, § 4º, do CPC autoriza a suspensão pelo prazo máximo de um ano, sem prejuízo da prática de atos urgentes destinados à preservação do patrimônio (art. 314, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V e § 4º, e 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011050-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURILENE RANGEL BARONI, AURENA RANGEL DE AQUINO, AUREDIS APARECIDA RANGEL LORENCINI, ARLETE MARIA RANGEL FERREIRA, HEITOR ANTONIO TSCHAEN RANGEL, AROLDO RANGEL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL TREVEZZANI - ES28076-A
AGRAVADO: NARIANA COSTA RANGEL
Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA LUNG FRIGI - ES40419, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

Aurilene Rangel Baroni e outros
, contra a decisão que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse e determinou a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo dos autos n. 5005625-98.2024.8.08.0030 e 5004035-86.2024.8.08.0030, observado o prazo máximo de 1 ano (artigo 313, §4º, CPC).

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão
de
suspender o curso do inventário, com fundamento
na
prejudicialidade
externa decorrente das
ações de embargos de terceiro e usucapião,
representa
grave equívoco, pois legitima conduta protelatória e abusiva, caracterizada pelo reiterado descumprimento de decisões judiciais, em especial quanto ao pagamento de aluguéis e à desocupação do imóvel inventariado.

Argumentam, ainda, que a suspensão do inventário impede o cumprimento de diligências essenciais e pendentes, agravando os prejuízos aos demais herdeiros, pois não só impede a
prática
de atos de conservação do bem imóvel, como retarda injustificadamente a diligência de citação da herdeira Thay
r
a
Costa Rangel
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de inventário, convertida em ação de arrolamento, dos bens dei
x
ados por
Aroldo Rangel,
cujo espólio
vinha sendo
representado pela herdeira inventariante
Nariana Costa Rangel
,
ora agravada.

Com o falecimento da viúva meeira

Jailda Luiza Dadda Rangel
, os agravantes requereram o prosseguimento cumulativo dos inventários e a substituição da inventariante
Nariana
, diante da inércia da agravada em cumprir as determinações judiciais.

Em decisão de fls. 270/271,
o magistrado de origem nomeou
a herdeira
Aurilene Rangel Baroni
, ora agravante, para o
múnus de inventariante, e determinou à agravada a desocupação do imóvel situado na Rua das Amêndoas, nº 807, Linhares/ES.

Acontece que, em sede de Embargos de Terceiro n° 5005625-98.2024.8.08.0030, opostos por
Maria das Graças Ferreira Costa
, genitora da ora agravada
Nariana Rangel
, este Eg. Tribunal de Justiça determinou a suspensão da ordem de desocupação, condicionando a permanência da embargante

à realização de depósitos mensais em conta judicial, no valor correspondente ao aluguel da parte do imóvel ocupada, a partir do mês de fevereiro de 2025.

Pois bem.

É clarividente a relação de funcionalidade e prejudicialidade existente entre referidas demandas – bem como entre estas e a ação de usucapião n° 5004035-86.2024.8.08.0030 –, considerando que todas buscam declarar a legitimidade da ocupação do imóvel deixado pelo espólio de Jailda Luiza Dadda Rangel e Aroldo Rangel, envolvendo a mesma discussão acerca natureza da posse exercida pelos diferentes herdeiros.

Como bem destacado pelo d. magistrado,
“a discussão sobre a posse e a ocupação do imóvel, bem como a condição da embargante nos embargos de terceiro, constitui uma questão prejudicial de mérito para o presente inventário. A definição sobre quem possui o direito à posse e ocupação do bem, e sob quais condições, afeta diretamente a disponibilidade e, consequentemente, a partilha do referido imóvel no acervo hereditário”
.

Assim, escorreita a decisão que suspendeu o curso do presente processo até o julgamento definitivo dos autos n. 5005625-98.2024.8.08.0030 e 5004035-86.2024.8.08.0030, observado o prazo máximo de um ano, nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de prejuízo aos herdeiros,
entendo que os interesses patrimoniais do espólio já restaram assegurados quando da exigência de depósito judicial de alugueres como condição para a manutenção da Sra. Maria das Graças na posse do imóvel.

No mais, ressalto que o cumprimento de diligências essenciais ou urgentes, como atos de conservação do imóvel e pendentes, não fica inviabilizado pela suspensão do feito, afinal, o art. 314 do CPC é expresso ao ressalvar da ordem de suspensão do processo a apreciação de eventuais medidas e requerimentos urgentes, senão vejamos:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Por
fim reitero
que eventual notícia de descumprimento das condicionantes impostas à manutenção da Sra. Maria das Graças Rangel na posse do imóvel devem ser noticiadas e discutidas no bojo do
s
Embargos de Terceiro n° 5005625-98.2024.8.08.0030, eis que a discussão é estranha aos presentes autos de inventário, dos qua
is
a viúva sequer faz parte.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Dispenso o recolhimento das custas finais, com esteio no art. 1°, III, da Resolução n° 31/2025 do TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.